Tribunal: TJDFT
Processo: 0722662-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCrim No. Processo : 0722662-78.2019.8.07.0001 Recorrentes : N. M. G. N. E M. P. D. F. T. Recorridos : M. P. D. F. T., N. M. G. N. E A. P. S. DESPACHO Assiste razão em parte a douta Procuradoria de Justiça em sua manifestação de ID 30239568, uma vez que as contrarrazões do Ministério Público ao recurso do apelante N. M. G. N. encontram-se no ID 30229289. Intimem-se os advogados dos réus N. M. G. N. e A. P. S. para apresentação das contrarrazões quanto ao recurso do Ministério Público. Após, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado